Tribunal: TJSP
Processo: 1006559-49.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos" – Inexistência de prova de que os danos têm relação com a prestação de serviço

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos" – Inexistência de prova de que os danos têm relação com a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica – Nexo de causalidade não demonstrado – Improcedência que se impõe – Recurso provido.